Tribunal: TJMT
Processo: 1017039-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017039-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 804.230.191-04 (EMBARGANTE), FABIO CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 896.766.021-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALDOCIRIO DE ARAUJO - CPF: 107.732.151-15 (EMBARGANTE), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), JOSEFINA BENEDITA ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 086.608.241-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de prescrição executiva e intercorrente. Intimação declarada nula em decisão anterior. Ausência de omissão no acórdão embargado. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo a decisão colegiada que negou provimento ao Agravo de Instrumento e, consequentemente, a decisão de primeiro grau que rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva e intercorrente, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração foi omisso ao não enfrentar especificamente a tese de que não houve marco interruptivo válido da prescrição, considerando que a intimação para o cumprimento de sentença foi declarada nula em decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento n. 1010716-52.2024.8.11.0000.

III. Razões de decidir

3. Os segundos embargos de declaração são cabíveis apenas para veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, em razão da preclusão consumativa.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prescrição, considerando a nulidade da intimação e seus efeitos, expressamente consignando que “o acórdão embargado não negou a nulidade da intimação anteriormente reconhecida, mas analisou de forma autônoma e superveniente se tal nulidade teve o condão de afetar o curso do prazo prescricional”.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi devidamente realizado no acórdão que julgou os primeiros embargos.

6. O acórdão que julgou o agravo de instrumento analisou detalhadamente a questão da prescrição, considerando a nulidade da intimação e seus efeitos, concluindo pela inexistência de prescrição com base em três fundamentos principais: a aplicação da Súmula 106 do STJ, o comparecimento espontâneo do advogado dos executados aos autos e a ausência de inércia do exequente.

7. Não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da parte embargante com a interpretação dada pelo Colegiado aos efeitos da nulidade sobre o curso do prazo prescricional, o que não caracteriza omissão, mas tentativa de rediscussão da matéria, inviável pela via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAUJO e ESPÓLIO DE ALDOCIRIO DE ARAUJO em face de acórdão prolatado nos autos dos embargos de declaração opostos pelos próprios embargantes em face de acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento (proc. nº 1017039-39.2025.8.11.0000) interposto também pelos embargantes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação de cumprimento de sentença oriunda do processo n° 0007738-36.2000.8.11.0041, ajuizada em desfavor dos agravantes por FÁBIO CARRAZZONE FERREIRA, que rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento dos atos executivos, incluindo penhoras e medidas constritivas, mesmo após a anulação de atos processuais anteriormente declarados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (cf. Id. nº 317216381).

O acórdão embargado rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelos executados, mantendo a decisão colegiada que negou provimento ao agravo de instrumento e, consequentemente, a decisão de primeiro grau que rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva e de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença (cf. Id. nº 327388865).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão quanto ao dever de enfrentamento analítico das teses deduzidas (arts. 11, 489, §1º, IV e 1022, II do CPC), especificamente sobre a inexistência de qualquer marco interruptivo da prescrição, considerando que a intimação para o cumprimento de sentença foi declarada nula em decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento n. 1010716-52.2024.8.11.0000. Sustenta que atos processuais declarados nulos são juridicamente inexistentes e não podem gerar efeitos interruptivos da prescrição.

Requer o reconhecimento da omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva
(cf. Id. nº 330015378).

Nas contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, argumentando que os embargos têm caráter meramente protelatório e buscam rediscutir o mérito da decisão. Requer a rejeição dos embargos, com aplicação de multa por litigância protelatória (cf. Id. nº 331659896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissão no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso ao não enfrentar de forma específica a tese de que não houve marco interruptivo válido da prescrição, considerando que a intimação para o cumprimento de sentença foi declarada nula em decisão anterior.

Já a parte embargada defende a inexistência de omissão, sustentando que os embargos têm caráter protelatório e buscam apenas rediscutir matéria já decidida.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Inicialmente, é importante destacar que “os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018).

Nesse contexto, a análise destes segundos embargos deve se limitar a verificar se o acórdão que julgou os primeiros embargos contém algum vício a ser sanado, não sendo possível rediscutir questões já decididas no acórdão que julgou o agravo de instrumento.

Quanto à alegada omissão, constata-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prescrição, considerando a nulidade da intimação e seus efeitos. O acórdão expressamente consignou que “o acórdão embargado não negou a nulidade da intimação anteriormente reconhecida, mas analisou de forma autônoma e superveniente se tal nulidade teve o condão de afetar o curso do prazo prescricional, concluindo negativamente com base na aplicação da Súmula 106 do STJ e na verificação de causas suspensivas e interruptivas da prescrição”.

É importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No caso concreto, o acórdão que julgou o agravo de instrumento analisou detalhadamente a questão da prescrição, considerando a nulidade da intimação e seus efeitos, e concluiu pela inexistência de prescrição com base em três fundamentos principais: a) a aplicação da Súmula 106 do STJ; b) o comparecimento espontâneo do advogado dos executados aos autos; e c) a ausência de inércia do exequente.

O acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, por sua vez, reafirmou esses fundamentos e esclareceu que a nulidade da intimação, reconhecida em decisão anterior, não tem o condão de alterar a conclusão adotada quanto à inexistência de prescrição.

Verifica-se, portanto, que não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da parte embargante com a interpretação dada pelo Colegiado aos efeitos da nulidade sobre o curso do prazo prescricional, o que não caracteriza omissão, mas sim tentativa de rediscussão da matéria, inviável pela via dos embargos de declaração.

Ademais, constata-se que os presentes embargos constituem a segunda tentativa de rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado, o que evidencia seu caráter protelatório. Nesse sentido, “embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos recursos repetitivos são considerados protelatórios” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 190, de 22 de abril de 2022; AgInt no AREsp 1046530/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 25/05/2017).

Contudo, considerando que se trata dos primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou os primeiros embargos, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da referida penalidade.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026